Tribunal: TJPA
Processo: 0802780-60.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802780-60.2021.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: ALINE GABRIELE BARRA ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS E VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDOR COMISSIONADO. INDEVIDO O FGTS. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF. MODULAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Trata-se de Reexame e de recurso de apelação cível contra sentença, proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento do FGTS e férias de 1/3 e férias proporcionais de todo o período laboral, a ser apurado em liquidação de sentença, observada a incidência de juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. Condenou o requerido em honorários sucumbenciais que deverão ser arbitrados em liquidação de sentença;

2. Resta demostrado nos autos que a demandante no período de 01/05/2016 a 30/03/2017 exerceu cargo comissionado. Impõe-se a reforma da sentença para excluir da condenação o pagamento do FGTS, correspondente ao exercício do cargo exclusivamente comissionado;

3. As contratações temporárias pela Administração Pública, desvirtuadas em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, fazem incidir a hipótese descrita no inciso II do Tema 551 do STF, sendo estendidos aos servidores temporários os direitos dos servidores públicos, incluído o pagamento de 13º salário e de férias vencidas mais 1/3, correspondentes ao tempo de duração do contrato;

4. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, observada a prescrição quinquenal. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

5.Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

6. Remessa Necessária não conhecida, em decorrência da interposição de recurso voluntário pelo Município;

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de FGTS, do período referente ao exercício do cargo comissionado (01/05/2016 a 30/03/2017); de ofício, modulo os juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame e de recurso de
apelação cível
interposta pelo
MUNICIPIO DE ANANIDEUA
(Id. 13696239) contra
sentença
(Id. 13696237), proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Ananindeua que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta por ALINE GABRIELE BARRA ARAGÃO,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento do FGTS e férias de 1/3 e férias proporcionais de todo o período laboral, a ser apurado em liquidação de sentença, observada a incidência juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. Condenou o requerido em honorários sucumbenciais que deverão ser arbitrados em liquidação de sentença.

Em suas razões, o apelante aduz em síntese:
a)
que não é devido o FGTS referente ao período em que a demandante esteve no exercício de cargos comissionado;
b)
da impossibilidade de produção de efeitos do ato nulo decorrente da contratação tida como irregular;
c)
da impossibilidade de condenação ao pagamento de parcela de natureza civil, seja de natureza administrativa;
d)
do descabimento das parcelas pleiteadas.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido.

Contrarrazões infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença (Id. 13696243).

Manifestação do Ministério Público pugnando pelo parcial provimento do recurso de apelação (Id. 14775851).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Reexame Necessário – Não conhecido- Interposição de Recurso de apelação

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Ocorre que, considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, aplicável na espécie.

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença:

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.”

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)”

Cito jurisprudência acerca do tema:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo de conhecer do reexame necessário.

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida
.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta em face do Município de Ananindeua, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“
DISPOSITIVO

Em assim sendo, a decisão que ora se impõe e de julgar parcialmente procedente a ação, pois comprovado o vínculo laboral que detivera a Autora com o Requerido através dos documentos acostados aos autos.

ANTE O EXPOSTO
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para:

a)

DECLARAR
a nulidade do
contrato administrativo que regia a contratação temporária da Autora
;
b)

CONDENAR
o Requerido ao pagamento do
FGTS E FÉRIAS DE 1/3 E FÉRIAS PROPORCIONAIS
no período correspondente ao período laboral em favor da Autora, no importe a ser apurado na fase de
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR CÁLCULOS
, com juros e correção monetária. Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Consequentemente,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas pelo Requerido, uma vez que, por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública, é isento.

Condeno o Requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão ser arbitrados após liquidado o julgado, devendo o crédito ser destinado ao fundo próprio da Defensoria Pública.

Sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, portanto, sujeita à
REMESSA NECESSÁRIA
, na forma do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil.

Dessa forma, após o transcurso do prazo para a interposição de Recurso Voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Na origem, trata-se de ação ordinária de cobrança em que a demandante alega que fora admitida pelo Município de Ananindeua, na condição de servidora temporária (Matrícula nº 22-335452), exercendo a função de
Coordenador Técnico, no período de 01/05/2016 a 2017 e a função de auxiliar municipal no período de 2017 a 03/2019.
Juntou contracheques (Id. 13696221 e 13696222)

Adianto que assiste parcial provimento ao recurso. Vejamos.

Restou provado nos autos através dos contracheques que a função exercida pela demandante no período de 01/05/2016 a 30/03/2017 foi exclusivamente comissionada, o que não dá azo ao reconhecimento do direito ao recolhimento de FGTS.

De início, cumpre esclarecer que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não se revestindo de caráter de permanência, exercidos de forma precária e passíveis de exoneração
ad nutum
pela Administração Pública, nos termos do que dispõe o art. 37, II e V, da CF/88, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Saliente-se, contudo, que malgrado a desnecessidade de realização do certame público para provimento do cargo em comissão, é direito do servidor público, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, ser indenizado em pecúnia pelas férias e licenças que deixou de gozar e que por força do rompimento do vínculo com a Administração, não pode mais gozar.

No entanto, observa-se que o FGTS, previsto no inciso II do art. 7º, não foi relacionado pela redação do §3º do art. 39 da CF de modo que não se pode entender pelo seu pagamento aos servidores ocupantes de cargo público.

Assim, não se trata da situação de reconhecimento de nulidade de contratação de servidor público sem observância às regras existentes e de sucessivas contratações, a ponto de se justificar a excepcional concessão do direito ao FGTS, mas de ausência do próprio direito pleiteado.

Nesse sentindo tem decidido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. MÉRITO. ALÉM DAS VERBAS RECONHECIDAS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, O AUTOR FAZ JUS AO PAGAMENTO DE DÉCIMOS TERCEIROS SALÁRIOS NÃO PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO QUE POSSUI VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO E NÃO FAZ JUS À VERBA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS LABORADAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU QUE CUMPRIU JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO REMUNERADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AC: 07000319620158020203 Anadia, Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 06/10/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2022)

Nesse ponto a reforma da sentença é medida que se impõe para excluir a condenação ao pagamento de FGTS, do período referente ao exercício do cargo comissionado (01/05/2016 a 30/03/2017). Mantem-se a condenação ao pagamento das férias conforme estabelecido na sentença.

Quantos aos demais pedidos, entendo que não merece reforma a sentença. Vejamos.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

O contrato de trabalho em tela foi celebrado em 01/04/2017 e encerrado em março de 2019, tendo transcorrido sob renovações sucessivas ao longo de um ano e onze meses. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Sobre a matéria, o STF já firmou entendimento, excerto no Tema 551, com tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1066677 – em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. São os termos:

“Tema 551

Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.

Tese:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Desta feita, observado o desvirtuamento da contratação temporária na espécie, incide a exceção estatuída no inciso II da Tese firmada, de modo que são devidas as verbas trabalhistas requeridas objeto da condenação, respeitada a prescrição retroativa quinquenal.

Especificamente sobre o FGTS, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia, o STF reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Vide ementa no ponto de interesse:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016)”.

Posto isso, resta evidente o direito da demandante à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho, assim como de férias vencidas, tal qual definida na sentença.

Em tempo, anoto que não há que se falar em incidência da prescrição na espécie. Sobre o que o STJ já firmou entendimento no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ.
In verbis:

Súmula n. 85 /STJ.

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

A ação foi ajuizada em 02/03/2021, buscando receber verbas do período de 01/05/2016 a 30/03/2017 – Cargo Comissionado e do período da função temporária do período de 01/04/2017 a março de 2019, não havendo necessidade de delimitar os últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação, para aferir o alcance das verbas em questão.

Verbas consectárias

De ofício, retoco a sentença no tocante à aplicação de juros e correção monetária, os quais modulo nos termos seguintes:

1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
“O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”
;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao apelo
para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de FGTS, do período referente ao exercício do cargo comissionado (01/05/2016 a 30/03/2017); de ofício, modulo os juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.

Determino a aferição do percentual devido a título de honorários advocatícios por ocasião da liquidação do julgado, observada a majoração recursal sobre o valor da condenação, com supedâneo no §11 do art. 85, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/08/2023